Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715455-73.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES, ADRIANA SOUZA MARAGNO, GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO APELADO: ADRIANA SOUZA MARAGNO, GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO, NÁDIA MARIA RODRIGUES D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de ato jurídico (Querela Nullitatis) com pedido de tutela de urgência, ajuizado por ADRIANA SOUZA MARAGNO e GABRIEL OLIVIERA MARAGNO contra NÁDIA MARIA RODRIGUES, em que os autores pretendem a nulidade dos embargos de terceiro no 2017.07.1.009583-5, sob o fundamento de que jamais constituíram as advogadas Caroline Iris Pantoja Williams e Julia Helena Padilha como suas procuradoras na referida ação. Apoiado em indícios de autoria e materialidade quanto à pratica de conluio fraudulento entre os ora demandantes e Antônio Ferreira De Oliveira Neto (terceiro não integrante à presente lide, mas ex-companheiro da primeira autora Adriana e genitor do segundo autor Gabriel), que teriam tramado a falsificação de procuração ad judicia com o fim específico de alterar a verdade dos fatos para enganar o juízo da primitiva ação e obter a desconstituição da penhora, a r. sentenciante determinou “seja encaminhado o processo ao Ministério Público com atuação criminal nesta circunscrição de Taguatinga, para providências que entender cabíveis, anotando-se que foi feita a noticia criminis, mas aparentemente sem andamento pela autoridade policial (ID 196912254)”. A questão, inclusive, encontra-se materializada no Boletim de Ocorrência Policial juntado no ID 65667523. Nesse quadro, tendo em vista a relevância da matéria e com o fito de obstar eventual alegação futura de nulidade, entendo razoável o envio dos autos à d. Procuradoria de Justiça para, caso entenda, se manifestar na lide. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator